Tribunal: TJDFT
Processo: 0739856-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA PELO DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À INCLUSÃO. MONITOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSIVIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal, contra decisão a qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar a disponibilização de monitor individualizado para atendimento escolar do aluno diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), matriculado no CAIC Albert Sabin. 1.1. A decisão agravada determinou a designação de monitor ou educador social voluntário (ESV) exclusivo, com base em relatório médico e estudo de caso os quais atestavam a dependência do menor para atividades de locomoção, alimentação, higiene e interação social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode determinar ao ente público a disponibilização de monitor para aluno com deficiência, sem violar o princípio da separação dos poderes ou a cláusula da reserva do possível; e (ii) estabelecer se o atendimento educacional especializado deve ocorrer com monitor exclusivo ou se basta o acompanhamento compartilhado, conforme os recursos da rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação inclusiva é garantia constitucional e legal, prevista nos arts. 24, XIV, e 208 da CF, no art. 54 do ECA, e no art. 232 da LODF, impondo ao Estado o dever de oferecer atendimento educacional especializado compatível com o grau de deficiência e com as necessidades do estudante.
4. A intervenção judicial é legítima quando visa a assegurar a efetividade de direitos fundamentais e suprir omissões da Administração Pública, não configurando afronta à separação dos poderes quando há recusa ou insuficiência na prestação do serviço essencial.
5. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para afastar o dever estatal de assegurar condições mínimas de inclusão e acessibilidade educacional a crianças com deficiência.
O ordenamento jurídico assegura o direito à educação inclusiva e ao atendimento especializado, conforme CF/1988, ECA e Lei Orgânica do DF.
6. Contudo, a designação de monitor exclusivo exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade do atendimento individualizado, o que não restou evidenciado no caso concreto. O relatório médico aponta necessidade de acompanhamento constante, mas não demonstra a inviabilidade de monitor compartilhado.
7. A medida adequada é a disponibilização de monitor educacional ou educador social voluntário, sem exclusividade, assegurando acompanhamento em sala inclusiva e apoio às atividades pedagógicas e de vida diária do aluno.
8. A jurisprudência do TJDFT admite a intervenção judicial para garantir o acompanhamento por monitor escolar a alunos com TEA, sem impor exclusividade, quando ausente prova da imprescindibilidade. Precedente: “(...) O autor, menor impúbere, atualmente com 5 anos, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista TEA Nível 2. 3.1. No relatório, emitido pelo Hospital de Apoio de Brasília, foi recomendado um projeto individualizado de forma a promover melhor qualidade de vida, autonomia, independência e inserção social. Foi destacada a importância da introdução gradativa de atividades de ensino em sala reduzida e com acompanhamento de monitor. 3.2. No laudo, a médica Neuropediatra recomendou: "É essencial: Monitor permanentemente na sala de aula e também nos momentos de recreio e intervalos, tanto para facilitar a sua interação, mas principalmente como proteção. Devido seu comportamento e sua imaturidade, os pacientes com TEA costumam ser vítimas perfeitas de bullying e podem sofrer, ou gerar, lesões." 4. Demonstrada a necessidade do autor de ter acompanhamento educacional, é dever do Distrito Federal disponibilizar o acompanhamento por monitor escolar, não havendo circunstâncias que evidenciem que a procedência parcial do pedido venha a provocar danos graves à ordem ou economias públicas. 4.1. Ademais, a sentença não garantiu ao apelado a monitoria de forma exclusiva, portanto, a pretensão deduzida pelo menor não foi acolhida em sua totalidade. 4.2. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso: "O caso em tela versa sobre a adoção de providências materiais imprescindíveis à concretização do direito à educação de aluno portador de necessidades especiais. Configurada a inércia do Poder Executivo, a atuação judicial se legitima, mesmo porque constitui a única via eficaz ao alcance do titular do direito subjetivo violado." 4.3. Precedentes desta Corte. 5. Recurso voluntário e reexame necessários improvidos.” (07019008720198070018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 5/6/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, para tão somente determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao agravado, durante o período letivo, acompanhamento, em sala de aula inclusiva, por monitor integrante da carreira da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou por educador social voluntário, sem exclusividade.
Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode determinar a disponibilização de monitor educacional para aluno com deficiência, sem violar o princípio da separação dos poderes, quando demonstrada a necessidade de inclusão efetiva. 2. A cláusula da reserva do possível não exime o ente público de cumprir o dever constitucional de garantir o atendimento educacional especializado. 3. A designação de monitor exclusivo depende de comprovação de imprescindibilidade; ausente essa prova, basta a oferta de monitor ou educador social voluntário, sem exclusividade.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 24, XIV e 208; ECA, art. 54; LODF, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07019008720198070018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 5/6/2020.